Tribunal: TJMT
Processo: 0010966-21.2009.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010966-21.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALGEMIRO BARBOSA - CPF: 168.398.469-20 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), HELDER MIGUEL FERREIRA (APELADO), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 107.959.876-68 (APELADO), DIMAS JOSE DA SILVA - CPF: 004.700.826-15 (APELADO), ORACI PINHEIRO - CPF: 725.336.418-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA–

ALEGAÇÃO DE QUEDA ENQUANTO DESCIA DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONTRAR OS FATOS NARRADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL - AFASTADA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Não havendo a devida demonstração dos fatos narrados na exordial, resta afastado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor,
Algemiro Barbosa,

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação Indenizatória de nº 0010966-21.2009.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, requeridos em desfavor do
Município de Rondonópolis
e de
Ricardo Jose de Oliveira, Diams José da Silva, Oraci Pinheiro e Helder Miguel Ferreira
,
ao fundamento da inexistência de ato praticado pelos Requeridos capaz de causar o dano sofrido pelo autor.

Em suas razões, o Apelante defende equívoco na sentença, uma vez que não teria o juízo singular observado a responsabilidade objetiva do ente Municipal .

Afirma que houve incorreta valoração da prova testemunhal produzida, na oitiva da informante Maria José Rodrigues Lopes, que teria afirmado que o acidente, o qual causou dano permanente no seu membro superior, teria ocorrido enquanto desembarcava do ônibus.

Assim, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo singular e a condenação dos apelados em indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões dos Apelados Ricardo Jose de Oliveira e Helder Miguel Ferreira (ID 6008060), e do Município de Rondonópolis (ID 6008065
)
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1º de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021